Tribunal: TJMT
Processo: 1003032-34.2019.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA CELIA DA SILVA BORIM - CPF: 383.407.471-34 (RECORRENTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), PABLO PIZZATTO GAMEIRO - CPF: 044.096.791-04 (ADVOGADO), JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA - CPF: 051.013.801-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSTATAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO PASSÍVEL DE CORREÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1.022, III, DO CPC. CONTRATO DIVERSO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.

Consoante nova redação expressa no Código de Processo Civil, a omissão e contradição passaram a ser hipóteses elencadas para oposição de embargos declaratórios.

2.

Trata-se de sentença que declarou a inexistência de débitos e condenou a reclamada, em danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
reformada para julgar improcedente a presente ação em sede recursal.

3.

Termo de adesão anexado ao id. 64557985, juntado pela reclamada que, não se refere ao contrato objeto dos autos, não comprovando o débito.

4.

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para negar provimento ao recurso interposto pela reclamada, mantendo a decisão de primeiro grau.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. CONTRATO JUNTADO NA VIA RECURSAL. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida MARIA CELIA DA SILVA BORIM, postula reparação por danos morais, em razão de cobrança indevida no valor de R$ 4.928,69 (quatro mil, novecentos e vinte e oito reais e sessenta e nove centavos), contrato nº 001124719000105FI.

2.
Proposta de termo de adesão, onde a autora assina como devedora solidaria/garantidora (id. 64557985), juntada pela recorrente na via recursal, aceita.

Relação jurídica comprovada.

3. Caso em que, a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

4. Desse modo não há qualquer irregularidade na prática realizada pela Recorrente, portanto, improcedente os pedidos formulados pela parte Recorrida.

5. Sentença que declarou a inexistência de débitos e ainda danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
reformada para julgar improcedente a presente ação.

1.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Os embargos de declaração possuem como única finalidade sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões já tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, uma vez que, não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

Sem delongas, é caso de acolher os embargos de declaração para o fim de, corrigir omissão/contradição constante na decisão objurgada.

Afirma o embargante que os “expedientes contratuais juntados pela instituição financeira recorrente são do Banco HSBC e nenhum deles é o Contrato n. 001124719000105FI, que foi, segundo o Banco Bradesco requerido, o expediente que motivou a negativação de MARIA CÉLIA DA SILVA BORIN”.

A sentença de procedência de primeiro grau, fora reformada para improcedência em sede recursal, contudo, verifico que, o
Termo de adesão anexado (id. 64557985), juntada pela recorrente não comprova os débitos
, não se tratando do contrato discutido nos autos.

Portanto, no presente caso verifico que, deve ser o presente embargos de declaração acolhido, para manter a sentença de primeiro grau, ante ausência de comprovação dos débitos.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios, pois tempestivos e
ACOLHO-OS
, nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95, e do artigo 1.022, III do Código de Processo Civil,
para negar provimento ao recurso interposto pela reclamada, mantendo a decisão de primeiro grau.

Condeno a parte Recorrente
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021